Tribunal: CARF
Processo: 10880.903045/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903045/2017-80
ACÓRDÃO
1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
veiculado mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do
art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira que votou por negar provimento ao recurso e apresentará
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta integral), Leonardo de Andrade
Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído (a)
pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 10.02.2021, em face do acórdão no
106-000.789, proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06,
relativo à DCOMP-Declaração de Compensação, mediante a utilização de pretenso crédito
referente a “Pagamento indevido de IRRF-0561” ocorrido em 19.04.2016 no valor de R$
161.263,76.
A recorrente alega que no mês de março de 2016, recolheu aos cofres públicos o
saldo total de IRRF retido de seus colaboradores residentes no Brasil, computando na base de
cálculo deste tributo, por engano, os rendimentos pagos a um colaborador não residente.
Na sequência, alega que identificou o equívoco e, para saná-lo, restituiu ao seu
colaborador o tributo retido e recolhido equivocadamente e reteve o tributo corretamente.
Assim, procedeu com o pedido de compensação do tributo retido, tendo o
Despacho Decisório rejeitado a compensação de seu crédito por interpretar que este era
inexistente, uma vez que o pagamento haveria sido utilizado na extinção de débitos declarados
em DCTF.
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente procurou demonstrar
que havia procedido a retificação da DCTF originalmente apresentada e devolvido o valor retido
indevidamente ao beneficiário, tendo em seguida recolhido o IRRF devido - código 0473.
Consoante decisão da DRJ, os documentos apresentados não comprovariam a
efetiva devolução do IRRF ao beneficiário, razões pelas quais não seria possível reconhecer o
crédito e homologar a compensação objeto deste litígio.
Assim, a recorrente suscitou a aplicação do Princípio da Verdade Material, pois a
DRJ prolatou o acórdão sem fazer detida e profunda análise do direito creditório da Recorrente,
ignorando a documentação acostada diante do insustentável argumento que a documentação
probatória havia sido produzida.
Quanto ao mérito, a recorrente suscita que, enquanto empregadora e contratante
de prestadores de serviços autônomos, recolhe em nome de seus colaboradores o IRRF que é
retido sobre as remunerações pagas e, por equívoco, reteve e recolheu o IRRF em nome de um de
seu colaborador sob a rubrica 0561 (“IRRF – Trabalho Assalariado”) no valor de R$ 161.263,76, a
título de antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Física (“IRPF”) anual.
Ademais, alega que o recolhimento de IRRF em questão não deveria ter ocorrido
sob a rubrica 0561 (“IRRF – Trabalho Assalariado”), mas sob a rubrica 0473 (“IRRF – Renda e
Proventos de Qualquer Natureza – Residentes no Exterior”), e que foi incrementado o pagamento
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
3
inicial de stock option em favor do colaborador, configurando além do pagamento inicial de R$
590.145,87, na segunda operação, considerou também uma adição de R$ 205.300,00.
Além disso, o requerente suscita que o resumo da folha de rescisão complementar
do período de junho de 2016, comprova a devolução do IRRF de R$ 161.263,76 (código 0561) e o
recolhimento de IRRF de R$ 198.861,47 (código 0473).
Em outro ponto, a Recorrente alega que, embora tenha declarado IRRF devido na
DIRF, sob o código de receita 0561, no valor de R$ 8.494.300,29, recolheu R$ 8.657.575,43 (fl. 80
dos autos), sendo que a diferença (R$ 163.275,14) representa justamente o crédito em discussão.
Na realidade, o crédito apurado pela Recorrente (R$ 163.275,14) é ligeiramente maior do que o
valor compensado (R$ 161.263,76).
E acrescenta que, R$ 198.861,47 de IRRF, nos registros de descontos da folha de
pagamento –recolhido aos cofres públicos posteriormente (fl. 71 dos autos) – compreende o IRRF
de 25% sobre a base de cálculo que havia sido equivocadamente tributada e, também, sobre o
valor acrescido àquela base de cálculo (no importe de R$ 205.300,00).
Alega que foram recolhidos em DARF próprio, separado, justamente por se tratar
de uma excepcionalidade (fl. 80 dos autos).
Em outro ponto, a Recorrente alega que procedeu a retificação da DCTF de modo a
refletir o crédito de IRRF de R$ 161.263,76, decorrente da diferença entre o valor do tributo
inicialmente recolhido e o efetivamente devido (R$ 8.657.575,43 – R$ 8.496.311,67 = R$
161.263,76).
Neste sentido, a recorrente informou que retificou a DCTF em 23.03.2017 e
declarou o pagamento indevido no total de R$ 161.263,76, (R$ 8.657.575,43 – R$ 8.496.311,67 =
161.263,76).
Neste diapasão, pleiteia que seja dado provimento ao Recurso, determinando-se a
reforma do acórdão recorrido, reconhecendo-se e restituindo-se integralmente o direito creditório
pleiteado, bem como homologando-se às compensações efetuadas.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
4
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 13.01.2021, apresentando o Recurso Voluntário no dia 10.02.2021, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Da preliminar
Sob o prisma do Princípio da Verdade Material, o Processo Administrativo Fiscal é
regido por princípios, dentre os quais esse, pelo qual os efeitos tributários devem ser
determinados conforme os fatos efetivamente ocorreram. Assim, a autoridade administrativa
competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas
partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento.
No presente caso, na busca da verdade material, todas às alegações e
esclarecimentos foram levados em conta, de modo que não é de competência da autoridade
administrativa demonstrar o direito pleiteado, já que a interessada é que detém o ônus de
comprovar a regularidade no atendimento às exigências legais, principalmente por se tratar de seu
interesse.
Conforme será demonstrado no voto, portanto, não se trata da inobservância do
princípio da verdade material.
Do mérito
Quanto ao mérito, a recorrente suscita que, enquanto empregadora e contratante
de prestadores de serviços autônomos, recolhe em nome de seus colaboradores o IRRF que é
retido sobre as remunerações pagas e, por equívoco, reteve e recolheu o IRRF em nome de um de
seu colaborador, sob a rubrica 0561 (“IRRF – Trabalho Assalariado”), no valor de R$ 161.263,76, a
título de antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Física (“IRPF”) anual.
Ademais, alega que o recolhimento de IRRF em questão não deveria ter ocorrido
sob a rubrica 0561 (“IRRF – Trabalho Assalariado”), mas sob a rubrica 0473 (“IRRF – Renda e
Proventos de Qualquer Natureza – Residentes no Exterior”) e que foi incrementado o pagamento
inicial de stock option em favor do colaborador, configurando além do pagamento inicial de R$
590.145,87, na segunda operação, uma adição de R$ 205.300,00.
Em outro ponto, a Recorrente alega que, embora tenha declarado IRRF devido na
DIRF, sob o código de receita 0561, no valor de R$ 8.494.300,29, recolheu R$ 8.657.575,43 (fl. 80
dos autos), sendo a diferença (R$ 163.275,14) representada o crédito em discussão. Na realidade,
o crédito apurado pela Recorrente (R$ 163.275,14), portanto, é ligeiramente maior do que o valor
compensado (R$ 161.263,76).
E acrescenta, que dos R$ 198.861,47 de IRRF, relativo aos registros de descontos da
folha de pagamento recolhidos aos cofres públicos, compreende o IRRF de 25% sobre a base de
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
5
cálculo que havia sido equivocadamente tributada, e sobre o valor acrescido àquela base de
cálculo (no importe de R$ 205.300,00).
Não obstante, é dever do contribuinte a devida comprovação. Neste caso, cabe
destacar, que a empresa apresentou os elementos probatórios, bem como parte da escrituração
que subsidiasse os registros ali indicados.
Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa, comprovam a certeza
e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que foi demonstrado o suporte probatório,
baseado nos documentos contábeis e fiscais do período.
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. [...]
Assim, havendo certeza e iliquidez quanto à demonstração do alegado crédito
objeto de compensação, torna-se viável o reconhecimento do crédito pleiteado nos autos,
havendo motivos para a reforma da decisão.
Desta forma, pelos motivos anteriormente expostos, voto por rejeitar a preliminar
de nulidade e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira
Com a devida vênia, não acompanhei o ilustre Relator e demais Conselheiras e
Conselheiros que o acompanharam para dar provimento ao recurso voluntário. Os fundamentos
que me levaram a decidir serão explanados e aprofundados nesta declaração de voto.
Trata-se, como bem relatado, de pedido de restituição cumulado com compensação
tendo como direito creditório valor de IRRF reputado pela Recorrente, e confirmado pelo
Colegiado, como recolhido indevidamente.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
6
Sustentou exitosamente a Recorrente que o IRRF objeto dos presentes autos foi
recolhido indevidamente como decorrente do trabalho assalariado (código 0561) de empregado
domiciliado no Brasil quando deveria ter sido recolhido sob o código 0473 (“IRRF – Renda e
Proventos de Qualquer Natureza – Residentes no Exterior”).
No âmbito da DRF de origem, o pleito foi indeferido sob o fundamento de
inexistência do direito creditório já que o pagamento apontado estava vinculado a débito
declarado pelo sujeito passivo (fl. 144).
Cientificada do despacho decisório, a ora Recorrente manejou em 20/03/2017
manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente pelo Colegiado de origem dos
presentes autos. Em 23/03/2017 a Interessada entregou a DCTF retificadora (fls. 214 a 261) que
foi juntada ao processo apenas com o recurso voluntário.
Diante dos fatos e fundamentos jurídicos até então apresentados, a DRJ utilizou os
seguintes fundamentos para negar a pretensão creditória da ora Recorrente (com destaques ora
acrescidos):
12 Pois bem, a DCTF originalmente apresentada pelo contribuinte informa um
valor de IRRF, totalmente extinto pelos DARF recolhido pelo contribuinte, dentre
eles aquele objeto de indébito neste processo. Ainda que permitida a retificação
da DCTF dentro do prazo legal, para que o valor retificado seja validado o
contribuinte deve trazer aos autos os documentos comprobatórios da
legitimidade do valor alterado, tendo em vista que, para ser objeto de restituição
ou utilização em DCOMP o crédito deve ter características inequívocas de liquidez
e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
13. Para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado o manifestante trouxe ao
processo diversos documentos – todos elaborados pela própria empresa -
documentos estes que, por si só, não comprovam a legitimidade do crédito
utilizado, tendo em vista que o valor original do débito foi apurado e declarado
pelo próprio contribuinte.
13.1 Os documentos apresentados não comprovam a efetiva devolução do IRF
retido inicialmente do beneficiário: a folha de pagamento elaborada pela
empresa não comprova que o valor ali constante foi transferido ao beneficiário,
enquanto a retenção original está confirmada pela empresa e o débito
correspondente também declarado originalmente na DCTF.
13.2 Cabe lembrar que, nos termos do art. 923 do RIR, de 1999 – vigente à época
dos fatos – a escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, desde que comprovados pelos documentos hábeis segundo sua
natureza utilizados nesta escrituração.
14. Neste contexto, ainda que retificada a DCTF originalmente apresentada, os
documentos apresentados pelo impugnante não comprovam o valor do IRF nela
constante nem tampouco a efetiva devolução do IRF retido a maior a quem
suportou o ônus desta retenção.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
7
Pois bem. Para a DRJ, os documentos colacionados aos autos não são suficientes
para comprovar a legitimidade do direito creditório, tampouco que a Interessada devolveu a quem
supostamente sofreu a retenção indevida o valor retido a maior.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário objeto de julgamento
por este Colegiado. Com a peça recursal, juntou aos autos apenas a DCTF retificadora. Nenhum
outro documento foi apresentado após a decisão de primeiro piso.
Sustenta a Recorrente, no que foi atendida pelo Colegiado, que os “recortes” da
folha de pagamento juntados aos autos, acompanhados da DCTF retificadora e da DIRF
apresentada são documentos aptos e suficientes para demonstrar a liquidez e certeza do direito
creditório e que procedeu à devolução ao Contribuinte do valor indevidamente retido.
Aqui reside minha divergência em relação à decisão da Turma Julgadora.
De antemão, há de se registrar que não foram juntados aos autos os livros
contábeis e fiscais do período objeto da contenda. Os únicos documentos apresentados pela
Interessada, excetuando-se a DIRF e a DCTF retificadora, são as planilhas de fls. 68 e 69.
Dada sua singeleza, as planilhas podem ser integralmente reproduzidas aqui:

Por meio destes documentos, desacompanhados dos registros contábeis e fiscais,
a Recorrente pretende comprovar os dois fatos controvertidos nos presentes autos, quais sejam,
que houve recolhimento indevido de IRRF código 0561 em março de 2017 e que o valor
indevidamente retido foi devolvido ao titular do rendimento tributado.
Merecem destaque dois aspectos das planilhas. O primeiro é que sequer há a
identificação do empregado que sofreu a retenção do IRRF código 0561. Se não há a
identificação de quem suportou a carga tributária, não é possível verificar se o valor
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
8
indevidamente retido foi restituído a quem de direito. Tampouco é possível se aferir se as duas
planilhas se referem à mesma pessoa física.
O segundo aspecto diz respeito aos totais apresentados. Na primeira planilha, o
total líquido foi igual a zero, ao passo que na segunda somou R$ 5.867,65. Seria de se esperar que
a primeira planilha ostentasse o valor líquido do IRRF devido ou pago ao titular do rendimento, ao
passo que na segunda planilha o esperado seria a demonstração do acréscimo pago a título de
stock option (R$ 205.300,00), acrescido da restituição do IRRF indevidamente retido, abatido do
novo imposto incidente na operação. Os totais apresentados nas planilhas sequer comprovam
estes fatos.
Para a Recorrente, contudo, esses documentos são suficientes para comprovar a
devolução do valor indevidamente retido, conforme seguinte passagem do seu recurso voluntário:
31. Assim, tendo se dado conta do engano, a Recorrente agiu prontamente para
ressarcir seu colaborador e, também, providenciar a tributação na sistemática
correta. Nessa oportunidade, cumpre esclarecer para a perfeita visualização dos
cálculos e dos documentos que os suportam, foi incrementado o pagamento
inicial de stock option em favor do colaborador.
[...]
33. Para demonstrar documentalmente, confira-se a seguir recortes das folhas de
pagamento do colaborador da Recorrente cuja remuneração ensejou o crédito
ora em discussão, as quais já se encontram anexadas aos autos (vide fls. 68 e 69
do processo).
[...]
34. Dos recortes das folhas de pagamento acima pode-se certificar os cálculos
demonstrados pela Recorrente. Ainda, vê-se com clareza no documento que foi
providenciada a correção do tratamento tributário do rendimento do
colaborador; isto é: a devolução do IRRF de R$ 161.263,76, que havia sido
inicialmente retido e recolhido, registrando-se a devolução, nos proventos, como
“DEV. I.R.R.FONTE”.
35. Além disso, o resumo da folha de rescisão complementar do período de junho
de 2016 comprova as mesmas informações, quais sejam, a devolução do IRRF de
R$ 161.263,76 (código 0561) e o recolhimento do valor correto de IRRF de R$
198.861,47 (código 0473).
36. Ao assim proceder, a Recorrente cumpriu a regra disposta no CTN para a
restituição em nome próprio de créditos recolhidos em nome de terceiros.
Veja-se do seu artigo 166:
“Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.”
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
9
37. Deveras, não há dúvidas de que a Recorrente assumiu o encargo financeiro do
tributo recolhido em nome de seu colaborador, tendo já o restituído.
Como antes afirmado, estes os únicos documentos apresentados durante o trâmite
processual. A DRJ corretamente, no entender deste Julgador, considerou-os insuficientes para
comprovar que houve a restituição do valor indevidamente retido.
Mesmo diante da precaríssima instrução probatória, o Colegiado houve por bem
prover o recurso voluntário nos seguintes termos extraídos do voto condutor do julgado:
Não obstante, é dever do contribuinte a devida comprovação. Neste caso, cabe
destacar, que a empresa apresentou os elementos probatórios, bem como parte
da escrituração que subsidiasse os registros ali indicados.
Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa, comprovam a
certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que foi demonstrado o
suporte probatório, baseado nos documentos contábeis e fiscais do período.
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da
existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
[...]
Assim, havendo certeza e iliquidez quanto à demonstração do alegado crédito
objeto de compensação, torna-se viável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, havendo motivos para a reforma da decisão.
Desta forma, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.
Ainda que o voto faça referência a documentos contábeis, não parece que estes
constem dos autos, salvo se assim se considerar as planilhas acima copiadas, conclusão não
compartilhada por este julgador. Ademais, não se vislumbra as razões que levaram o Colegiado a
considerar comprovado que houve a devolução a quem suportou o encargo tributário do valor
indevidamente retido.
O julgado de primeiro piso foi expresso ao consignar que os documentos
apresentados não comprovariam a devolução do IRRF, ao passo que o voto condutor deste julgado
não se contrapôs àquela decisão e considerou o pleito procedente sem demonstrar os
fundamentos para reformar a decisão recorrida quanto ao encargo da tributação.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
10
A IN RFB no 1300/2012, vigente à época dos fatos, era expressa ao consignar que a
retenção de valor retido indevidamente dependia da prévia devolução do valor retido ao
beneficiário do pagamento:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do
§ 2o do art. 3o ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que
trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
O dispositivo da IN nada mais faz do que regular a previsão também expressa do
CTN, cujo art. 166 está assim redigido:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por êste expressamente autorizado a recebê-la.
No caso dos autos, a alegada retenção indevida foi objeto de recolhimento sob o
código 0561, imposto de renda na fonte decorrente de trabalho assalariado, com evidente ônus
suportado pelo beneficiário do rendimento.
Aqui, como dito e reafirmado, não há uma única prova capaz de demonstrar que o
valor indevidamente retido foi devolvido ao beneficiário do rendimento, que sequer está
identificado no processo. Sequer as planilhas apresentadas se prestam a este fim, dadas as
considerações acima apresentadas, com destaque para a ausência da mera identificação da
pessoa que sofreu a alegada indevida retenção.
Veja-se, dada a relação entre a Recorrente e o beneficiário dos rendimentos que
foram indevidamente tributados, não seria difícil se comprovar que houve a devida devolução do
valor retido sem causa. Um mero comprovante de depósito bancário com valores compatíveis
com o retido seria suficiente para isso, mas nada foi trazido aos autos para este fim.
Além da não comprovação da assunção do encargo financeiro da retenção do IR
pleiteada, não parece também restar comprovada a liquidez e certeza do direito creditório.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
11
A Interessada promoveu a retificação da sua DCTF de 03/2016 após a prolação do
despacho decisório. Esta matéria é sumulada por este Conselho nos seguintes termos:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Pois bem. De acordo com o entendimento expresso pela Súmula, é indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação da DCTF.
No caso dos presentes autos, a Recorrente apresentou como comprovantes dos
erros que ensejaram a retificação da DCTF dois documentos: as planilhas alusivas à folha de
pagamentos acima colacionadas e a DIRF do período.
Em relação às planilhas como meio de provas para fins de retificar a DCTF, este
Conselho é pródigo em decisões que afirmam que documentos produzidos unilateralmente pela
parte não são suficientes para infirmar a declaração originalmente apresentada à RFB, sendo
indispensável que o erro cometido seja comprovado por documentos contábeis e fiscais aptos
para tal. Neste sentido, o acórdão 1301- 004.014, um dos precedentes para a Súmula no 164, que
restou assim ementado (com destaques ora acrescidos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A apresentação de DCTF retificadora com o objetivo de demonstrar a existência
de direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior, quando realizada
após a ciência do despacho decisório que não homologou compensação, não
surte o efeito pretendido se não for acompanhada de documentação contábil e
fiscal que comprove o erro de preenchimento
No caso dos autos, não há qualquer documentação contábil do período em exame.
Este fato seria suficiente, ao ver deste Julgador, para afastar a certeza e liquidez do crédito
tributário exigidos pelo art. 170 do CTN.
Durante os debates na sessão de julgamento, aventou-se a força probatória da DIRF
como suficiente para confirmar as alegações da Interessada.
Não se há de negar a importância desta Declaração, mas há que se considerar que
sua natureza é meramente declaratória. Os fatos nela registrados hão de ser acompanhados da
escrita contábil para que assumam maior força probatória. A DIRF por si, divorciada da correta
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
12
contabilização dos fatos nela registrados, pode ser retificada a qualquer tempo e modo, sem
maiores consequências para a pessoa jurídica declarante.
Além disso, compulsando-se a DIRF apresentada (fls. 73 a 78), o que se pode
constatar é que materialmente a declaração está longe de comprovar os valores declarados em
DCTF retificadora (fls. 214 a 261).
É bem verdade que quanto ao débito relativo ao imposto de renda na fonte
decorrente de trabalho com vínculo empregatício (código 0561), há correspondência entre o valor
constante na DIRF e o declarado em DCTF.
Entretanto, a soma dos valores confessados na DCTF retificadora a título de IRRF,
considerando-se todos os códigos de retenção, perfaz R$ 17.565.240,82, ao passo que o somatório
das retenções informadas na DIRF alcança a soma de R$ 16.912.166,80.
Ou, por outras palavras, há débitos de IRRF declarados que somam R$ 653.074,02 e
que não constam como informados na DIRF apresentada.
Daí se evidencia a carência probatória da DIRF como documento apto a demonstrar,
por si, a procedência da retificação da DCTF, já que há uma disparidade apreciável entre as
informações das duas declarações apresentadas pelo mesmo sujeito passivo.
Mais, diante dos fatos apurados, não seria impossível se concluir que o valor do
IRRF código 0561 reduzido da DCTF original para a retificadora tenha sido meramente objeto de
reclassificação para outro código de imposto de renda na fonte, decorrendo daí que o pagamento
não seria indevido e poderia ser objeto de mera retificação do DARF para correção do código de
recolhimento.
Enfim, aos olhos deste Julgador não restou comprovada nos autos a assunção do
encargo do IRRF pela Recorrente, tampouco restou demonstrada a liquidez e certeza do direito
vindicado, razões que fundamentam a respeitosa divergência quanto ao decidido pelo Colegiado.
Estes os motivos que me levaram a divergir do voto condutor do julgado que
fundamentou o provimento do recurso voluntário aviado.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903045/2017-80
13

Fl. 320
DF CARF MF
Original